Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707265-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL DESPORTIVA DE TAGUATINGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, a Agravada não foi localizada no endereço indicado nos autos de origem, constando dos registros dos Correios a informação de que se mudou (Id. 70321006). Todavia, considerando que foi regularmente citada nos autos de origem (Id. 41818019 – fl. 24) e permaneceu inerte, sem apresentar defesa ou constituir advogado, é desnecessária a intimação pessoal na instância recursal. Nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial." Dessa forma, intime-se a Agravada, por meio de publicação eletrônica, para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias, retornem os autos para o julgamento do recurso. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora